Tribunal: TJDFT
Processo: 0731554-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DEVIDA. PERÍODO POSTERIOR À CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INCORPORAÇÃO: REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente distrital a (a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAA no percentual de 1,2%; (b) ao pagamento da quantia da diferença devida, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da diferença da referida gratificação nos proventos da parte requerente, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela.
2. Rejeita-se a prejudicial de mérito levantada pelo recorrente, uma vez não operada a prescrição. Na origem, a autora pretende a incorporação de gratificação a seus proventos de aposentadoria, tendo sido aposentada em 22/10/2018, conforme demonstra o documento ID 43306401 – Pág. 48. A demanda foi movida em 07/06/2022. Nesse cenário, verifica-se que foi observado o prazo quinquenal, descrito no art. 1o do Decreto n. 20.910/93, motivo pelo qual a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição. Rejeitada a prejudicial de mérito.
3. A controvérsia incide sobre o percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora.
4. A Gratificação de Alfabetização foi instituída pela Lei Distrital 654, de 21 de janeiro de 1994. Posteriormente, a Lei Distrital 4.075/2007 revogou a Lei 654/1994 e dispôs acerca da GAA em seu art. 21, § 2o, prevendo a incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria no inciso III do § 2o do artigo mencionado, inclusive aos já aposentados. Mais recentemente, a Lei Distrital 5.105/2013, ao tratar do tema, revogou a legislação anterior, e manteve a incorporação na aposentadoria.
5. Nos termos da Lei n. 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...]” (art. 19).
6. Dispõe, ainda, a referida Lei que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor” (art. 30).
7. O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação da referida vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação.
8. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Inteligência do Enunciado n. 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
9. No caso, as provas dos autos demonstram que a autora recebe a incorporação aos proventos da aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 0,6% (seis décimos por cento), referente a 1 (um) ano completo de percepção da gratificação (de 04/03/2002 a 11/02/2004), conforme documento ID 43306401 – Pág. 44.
10. A autora alega fazer jus à percepção da GAA no percentual de 1,2% (um vírgula dois por cento), referente a 2 (dois) anos completos, haja vista a necessidade de se somar, ao período já computado (710 dias), o lapso em que laborou no Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro de 01/03/1999 a 23/12/1999 (296 dias).
11. Com efeito, a Declaração juntada ao ID 43306401 – Pág. 11, emitida pelo Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro, demonstra o exercício de atividade de efetiva regência de classe e alfabetização no período que se pretende incorporar (01/03/1999 a 23/12/1999), de modo que justifica a procedência do pleito.
12. Destaca-se que não há reparos a serem feitos na sentença, que estabeleceu o comando correto (reconhecimento do direito da parte autora à incorporação do percentual de 1,2% aos proventos de aposentadoria, a título de GAA e ao pagamento das diferenças devidas), bem como a adequada incidência da correção monetária e juros moratórios, se o caso, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. Assim, não há falar em acolhimento de eventual excesso de cálculo constante da planilha da parte autora.
13. Escorreita, portanto, a sentença objurgada.
14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
15. Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.